Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva deduzido por CLÉRIA NUNES ALVES BRITO. O título executivo condenou os agravantes a restituir contribuição previdenciária indevidamente descontada sobre a Gratificação em Políticas Sociais. Na impugnação, o DISTRITO FEDERAL e o IPREV sustentaram a necessidade de suspensão do processo em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.978629/RJ e relativamente ao Tema 1.169 dos recursos repetitivos. Quanto ao mérito, sustentou que haveria excesso de execução, posto que o credor teria utilizado critérios diversos do título executivo para cálculo da correção monetária e juros de mora. A preliminar para suspensão do processo em razão do Tema 1.169/STJ foi rejeitada e o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de novos cálculos e segundo os parâmetros estabelecidos no título judicial. Nas razões recursais, os recorrentes repristinaram os fundamentos da impugnação. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para anular a decisão agravada e determinar a suspensão do processo ou, alternativamente, retificar os critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra CLERIA NUNES ALVES BRITO, na qual alega, em suma: a aplicação do tema 1.169 do STJ no caso concreto e a existência de excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 185413061). É o breve resumo da lide. DECIDO. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/2/2014. TEMA N. 1169 DO STJ No que concerne ao tema n. 1169 do STJ, há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC/2015: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No entanto, o tema n. 1169 do STJ não se aplica ao presente caso. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. Porém, a parte exequente apresentou o valor líquido a ser executado, conforme consta no pedido. Prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, a enquadrar o caso na hipótese do parágrafo 2° do artigo 509 do CPC. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento do benefício alimentação valor certo e determinado. O Distrito Federal apresentou os cálculos que entendeu devidos. Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão do processo. EXCESSO DE EXECUÇÃO Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema n. 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema n. 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: (...) O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: (...) Destaca-se que o título judicial determinou expressamente a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Ademais, o acórdão proferido, que reformou parcialmente a sentença para julgar procedentes todos os pedidos do Sindicato, estendendo o direito tanto para os servidores ativos quanto para os inativos, manteve o índice de correção monetária estabelecido na decisão anterior. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração de valores, ressaltando que os cálculos deverão ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial. Após, intimem-se as partes para ciência e eventual manifestação. Prazo comum de 05 (cinco) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. O juízo concluiu que o presente caso não se enquadra no precedente uma vez que o autor já deduziu pretensão de pagamento de quantia líquida, sendo desnecessária a prévia liquidação. Ocorre que é justamente essa a questão objeto de debate naquele tema. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. O acórdão exequendo trouxe apenas o acertamento do an debeatur, e não o quantum debeatur, o que evidenciaria que a condenação não seria líquida, mas dependeria de liquidação para definir o quanto devido, com a devida comprovação dos valores supostamente retidos ilicitamente do demandante. Enfim, o que se deduziu como distinção, para fim de afastamento da ordem de suspensão, parece não ser ou pelo menos não traz elementos distintivos suficientes a ponto de conferir superação à ordem determinada pela instância sobreposta. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o sobrestamento do feito em primeira instância, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça e relativamente ao Tema 1.169, até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator